Tribunal: TJDFT
Processo: 0713050-13.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE POR ATIPICIDADE OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DIREITO DE AUTODEFESA. CRIME IMPOSSÍVEL. MEIO INEFICAZ. INCABÍVEL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL. ELEMENTOS INFORMATIVOS DE CONVICÇÃO VÁLIDOS. RECONHECIMENTO IMEDIATO DO RÉU PELA VÍTIMA. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDADO EM PROVA TESTEMUNHAL. PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO CRIME DE ROUBO DESCABIDO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição do réu quanto ao crime de falsa identidade se demonstrado nos autos que, perante a autoridade policial, identificou-se com nome falso.
2.Conforme Súmula 522, do STJ, a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa, não importando que tenha sido possível posteriormente identificá-lo de forma correta, ainda na Delegacia, não havendo que se falar com isso em crime impossível pela ineficácia do meio empregado.
3. Para fins de formação de convicção do julgador, é plenamente possível a consideração de elementos informativos obtidos na fase policial, como o depoimento da vítima realizado na Delegacia, contanto que tenham sido devidamente corroborados por provas testemunhais validamente produzidas no curso da ação penal.
4. Conquanto a vítima não tenha repetido suas declarações em Juízo e os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu não tenham visualizado de fato a prática criminosa; são suficientes para condenação e reconhecimento da circunstância relativa ao concurso de pessoas, os depoimentos desses policiais que confirmaram em Juízo a versão da vítima em relação à autoria delitiva, bem como o concurso de pessoas, ainda que não tendo sido identificado o coautor do delito.
5. Embora a jurisprudência não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.